Tribunal: TJMT
Processo: 1019203-68.2021.8.11.0015
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019203-68.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILBERTO ALVES FERREIRA - CPF: 027.035.541-33 (APELANTE), ANDERSON RODRIGO SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), ASSIS DOS SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DESACATO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. NECESSIDADE DE PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. DESTINAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame:
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou
o apelante
pela prática dos delitos previstos no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 331,
caput
, do Código Penal. A pena imposta foi de 1 ano de detenção, proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor por 6 meses e pagamento de 10 dias-multa.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão
: (
i) se há provas suficientes para a condenação pelo crime de desacato; (
ii
) se a pena acessória de suspensão da habilitação deve ser reduzida para o mínimo legal; (
iii
) se a destinação da pena de prestação pecuniária ao Conselho Comunitário de Segurança Pública (CONSEG) é válida ou se a definição do destinatário caberia ao Juízo da Execução Penal.

III. Razões de decidir:

1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem foram harmônicos e coerentes ao relatar que o réu proferiu ofensas ao ser abordado, configurando o crime de desacato. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça confirma que depoimentos policiais, quando coesos e em consonância com outros elementos de prova, são idôneos para fundamentar a condenação.

2
. A pena de suspensão da habilitação deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. No caso, como a pena de detenção foi fixada no mínimo legal, a sanção acessória de suspensão da CNH por 6 meses mostra-se desproporcional. Redução para 2 meses, nos termos do art. 293 do CTB.

3.
O magistrado da fase de conhecimento tem competência para definir o destinatário da prestação pecuniária, não sendo matéria exclusiva do Juízo da Execução Penal. A destinação da quantia ao CONSEG encontra amparo no artigo 45, §

1º, do Código Penal, que prevê que a prestação pecuniária pode ser direcionada a entidades com destinação social.

IV. Dispositivo e tese
:
Apelação criminal parcialmente provida para reduzir a pena acessória de suspensão da habilitação para o mínimo legal de 2 meses.

Tese de julgamento:

"
1.
Os depoimentos de policiais são idôneos para embasar condenação penal, desde que harmônicos e em consonância com os demais elementos de prova. 2. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, devendo ser fixada no mínimo legal quando a pena principal também o for. 3. O magistrado da fase de conhecimento tem competência para definir o destinatário da pena de prestação pecuniária, nos termos do artigo 45, §

1º, do Código Penal".

Dispositivos relevantes citados:

Código de Trânsito Brasileiro, art. 306 e art. 293; Código Penal, art. 331.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado Orientativo n. 8, da TCCR/TJMT;
TJMT,
N.U 1000286-08.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024; STJ, HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016; TJMT, N.U 0004573-52.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 01/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GILBERTO ALVES FERREIRA

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Sinop

(MT), que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo pela prática do delito descrito no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/1997) e artigo 331,
caput
, do Código Penal
,
atribuindo-lhe
pena
de
01 (um) ano de detenção, proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor por 06 (seis) meses, e pagamento de 10 (dez) dias-multa (Id. 257523167).

Em suas razões, o apelante fundamenta a ausência de provas para sua condenação por desacato, pois a decisão se baseou apenas em depoimentos vagos dos policiais, requerendo sua absolvição com fundamento no
in dubio pro reo
. Além disso, questiona a pena acessória de suspensão da CNH, defendendo sua redução de seis para dois meses para manter proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Por fim, contesta a destinação da prestação pecuniária ao CONSEG, argumentando que a definição cabe ao Juízo da Execução Penal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 257523185).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barro
s Arruda
, manifestou-se pelo
parcial provimento, a
fim de reduzir a pena de proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor no patamar mínimo de 02 (dois) meses (I
d. 265609279).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GILBERTO ALVES FERREIRA
contra a sentença prolatada pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT).

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 12 de outubro de 2021, por volta das 01h10, na rua Otávio Pereira Lima, no bairro Boa Esperança, neste município de Sinop/MT, o denunciado GILBERTO ALVES FERREIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, bem como
desacatou funcionário público no exercício da função.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, a guarnição da polícia militar realizava rondas, quando abordaram o denunciado, que conduzia uma motocicleta de placa NTX-2F73. No momento da abordagem, o acusado desacatou os policiais, dizendo: “não devo nada para esses vagabundos”. Ainda, fora constatado que o imputado
encontravase
bastante alterado e sob efeito de álcool, confirmado pelo resultado do teste do etilômetro nº 00169, que aferiu 0,72MG/L (setenta e dois miligramas de álcool por litro de ar alveolar), acima do permissivo legal (f.7).

Face ao exposto, o
Ministério Público Estadual
oferece denúncia em face de
GILBERTO ALVES FERREIRA
como incurso no artigo 306, § 1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 331 do Código Penal, requerendo que recebida e autuada esta, seja ele citado para responder aos termos da acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, até final condenação
(Id. 257522689 – p. 82-83).

Em razão de tais fatos o apelante foi condenado nos termos da denúncia à pena de 01 (um) ano de detenção, proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor, por 06 (seis) meses, e pagamento de 10 (dez) dias-multa (Id. 257523167).

Inconformada, a defesa interpôs recurso, pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise deste.

ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DESACATO.

O apelante sustenta que sua condenação pelo crime de desacato deve ser reformada, pois não há provas concretas que confirmem a prática do delito. Argumenta que a sentença se baseou unicamente nos depoimentos dos policiais, os quais, em juízo, demonstraram lembranças vagas dos fatos e apenas ratificaram o boletim de ocorrência, sem apresentar elementos novos. Diante da fragilidade do conjunto probatório, invoca o princípio
in dubio pro reo
para requerer sua absolvição.

O crime de
desacato à
autoridade
esta
previsto no art. 331, do Código Penal,
in
verbis
:

Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

A autoria e materialidade delitivas se encontram exaustivamente comprovadas nos autos, por meio do Auto de prisão em flagrante delito
(Id. 257522672 – p.
42
), Boletim de ocorrência n. 2021.265356 (Id. 257522672 – p.
43-45
), Termo de depoimento (Id. 257522672 – p.
48-51
), Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 2021.8.156763
(Id. 257522672 – p.
54-56
)
e demais depoimentos prestados na audiência de instrução e julgamento (Id. 257523166 – p.
181
).

Embora o apelante tenha negado a autoria delitiva em juízo, as provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais, são amplamente suficientes para comprovar tanto a materialidade quanto a autoria do crime de desacato à autoridade.

Na fase inquisitorial,
os policiais Anderson Rodrigo Soares e Assis dos Santos Silva relataram que abordaram uma motocicleta

conduzida por Gilberto, ora apelante, que apresentava sinais visíveis de embriaguez. Durante a abordagem, o condutor se mostrou bastante alterado e começou a desacatar a guarnição, proferindo palavras ofensivas e afirmando que "não devia nada para esses vagabundos", referindo-se aos policiais em serviço. Diante da suspeita de embriaguez ao volante, foi oferecido o teste do etilômetro que confirmou o consumo de álcool acima do permitido.

Em juízo,
o policial militar Assis dos Santos Silva, declarou que:

POLICIAL ASSIS:
É um fato que eu recordo bem, devido até pelas circunstâncias que aconteceram, né? Eu digo, a gente às vezes se depara com situações do tipo dessa.

Condutor, no caso do réu Condutor, dirigindo, né, em estado de... em visível estado de embriaguez, na madrugada, no bairro Boa Esperança. E eu digo que a gente se recorda do fato, porque não é comum a gente ser chamado assim, né, de vagabundo. Justamente diante de uma situação que a pessoa sabe que está errada, sabe que está cometendo um delito e, dessa forma, ainda assim, desacata a gente desse jeito.

E nós o tratamos desde o início, né, até pelo estado de embriaguez dele, tratamos com toda cordialidade do mundo. Fizemos, logicamente, os procedimentos, né, de abordagem que a gente tem que seguir por segurança do abordado e segurança da gente.

Mas, ainda assim, ele o tempo todo ficando xingando a gente, chamando a gente de vagabundo e que não devia nada
pra
gente.

Então, é uma situação que chateia a gente, né? E foi mais ou menos o que aconteceu lá, que eu me recordo do fato, né? A gente estava em Rondas, no bairro Boa Esperança, na madrugada, e aconteceu esse fato aí. Certo.

PROMOTORA:
E ele fez o bafômetro?

POLICIAL ASSIS:
Sim, sim. Ele fez o teste do etilômetro. Nós
convidamos ele
, né, para fazer o teste do etilômetro e ele aceitou fazer e deu acima do permitido, né? Acima do permitido, se não me engano, foi 0,72, 0,70, alguma coisa, não me recordo corretamente a medição realizada, mas consta no BO, né? E deu acima do permitido, então a gente
encaminhou ele

pra
delegacia e
pra
poder fazer as demais medidas administrativas.
(Id. 257523166 – p.
181
).

Corroborando com os eventos narrados, o agente Anderson Rodrigo Soares apresentou um relato convergente, conforme se observa:

POLICIAL ANDERSON:
A Guarnição fazia a patrulha no Jardim Boa Esperança, quando a gente se deparou com esse condutor nessa motocicleta, e aí a gente resolveu fazer a abordagem.

Feita a abordagem, a gente percebeu que
o mesmo
estava em visível estado de embriaguez, e diante desse fato foi oferecido o teste do etilômetro ao mesmo.

Realizando o teste do etilômetro, comprovando o fato,
o mesmo
foi encaminhado para a delegacia, para as medidas cabíveis. E durante essa abordagem aí,
o mesmo
também começou a desacatar a Guarnição, proferindo palavreado de baixo calão para a Guarnição, xingamentos aí.

PROMOTORA:
O senhor se recorda de pelo menos um xingamento, ou alguns?

POLICIAL ANDERSON:
É porque ele já chamou a Guarnição de vagabundo, entre outros aí. Eu acho que eu relatei só esse aí mesmo.

PROMOTORA:
Certo. Me diz uma coisa, por que houve a abordagem dele? Algo específico que ele fez que demandou abordagem, ou vocês estavam fazendo abordagens?

POLICIAL ANDERSON:
Não, quando a gente, quando a Guarnição, assim, a gente vê uma pessoa que está em estado de embriaguez, só do fato da gente ver, a gente já reconhece que ele está embriagado, certo? Aí a gente faz a abordagem para comprovar se realmente é aquilo que está acontecendo.

PROMOTORA
:
Tá
, então no caso aqui, havia evidências ou características de que ele poderia estar embriagado.

POLICIAL ANDERSON:
Isso, na conduta dele da motocicleta ali, ele faz uma manobra que a gente vê que não está certa, de um condutor que está em são, né? Então a gente faz a abordagem para verificar. Esse é o fato que originou a abordagem.
(Id. 257523166 – p.
181
).

Diante do exposto, fica demonstrado o dolo específico, requisito essencial para a configuração do tipo penal, uma vez que os agentes policiais relataram de forma clara terem sido xingados de "vagabundos" e desrespeitados pelo apelante, caracterizando o desacato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DESACATO – DESCABIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE FEZ GESTO OBSCENO COM A INTENÇÃO DE DESPRESTIGIAR OS GUARDAS MUNICIPAIS EM RAZÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA EXERCIDA NA OCASIÃO DOS FATOS – DOLO NA CONDUTA EVIDENCIADO PELAS PROVAS REUNIDAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo provas concretas nos autos dando conta de que o apelante cometeu o delito de desacato, com dolo em seu agir, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta. Descabido falar em absolvição se as provas colhidas são suficientes para a condenação, principalmente, em face das declarações dos agentes policiais nos termos do Enunciado n. 8 -TJ/MT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. (N.U 1000286-08.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024) (grifos meus).

(...). não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez na direção de veículo automotor e desacato quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu
veículo automotor em visível estado de embriaguez, bem como desacatar aos policiais militares que realizaram sua abordagem, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório. (N.U 0000695-67.2020.8.11.0002, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 13/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023) (grifos meus).

Não obstante os argumentos apresentados, ressai dos autos que a ordem de parada foi emanada por Policiais Militares no exercício de sua atividade extensiva de repressão de delitos. Todos os depoimentos policiais indicam a prática dos crimes pelo apelante.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado Orientativo n. 8, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Os impropérios do apelante dirigidos aos policiais em ação foram de modo amplo descritos,
não
sendo possível acolher a tese defensiva.

Portanto, a conclusão a que chegou o Juízo da condenação é plausível, uma vez que as provas colhidas nos autos se mostram idôneas, contundentes e coerentes com os relatos obtidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Diante desse quadro, considerando os fundamentos apresentados pelo apelante, concluo que os requisitos legais foram atendidos pelo sentenciante, portanto a sentença condenatória não merece reparo.

DA PENA ACESSÓRIA -
REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO DE SUSPENSÃO/PROIBIÇÃO DE SE OBTER HABILITAÇÃO/PERMISSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
.

Em síntese, o apelante pleiteia o redimensionamento da sanção de suspensão/proibição de se obter habilitação/permissão para dirigir veículo automotor, com objetivo de que seja fixada no mínimo legal, ou seja, por 02 (dois) meses.

Sobre o assunto, imperioso ressaltar que a pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor é sanção cumulativa, e não alternativa, razão pela qual deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293, do CTB.

Nesta esteira de pensar a Corte Superior vem decidindo que, de acordo com as circunstâncias do caso em concreto, o magistrado deve estabelecer o prazo de duração da sanção acessória. Vejamos:

O art. 273, caput, do Código de Trânsito Brasileiro prevê que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, deve ter duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos, sem estabelecer critérios precisos para a gradação desta pena. Diante da omissão no texto legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Magistrado deve, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, com especial atenção à gravidade do delito e à culpabilidade do agente, estabelecer o prazo de duração da sanção acessória. (REsp n. 1.886.080/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021,
DJe
de 25/10/2021) (grifos meus).

No caso dos autos, o Juízo singular fixou a pena total definitiva de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e, por fim, a sanção de suspensão/proibição de se obter habilitação/permissão para dirigir veículo automotor pelo período de 06 (seis) meses.

Da análise da dosimetria, verifica-se que nenhuma das circunstâncias previstas no art. 59
,
do Código Penal foi valorada negativamente. Contudo, na segunda fase da dosimetria, constatou-se a presença da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, e da agravante do art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro, referente à ausência de permissão ou carteira nacional de habilitação pelo réu. Diante disso, houve a devida compensação entre as referidas circunstâncias, resultando na fixação da pena-base no mínimo legal previsto para o tipo penal.

A pena privativa de liberdade foi estabelecida no mínimo legal e, portanto, é flagrante a desproporcionalidade quando, sem justificativa plausível, o juízo sentenciante fixa a sanção de suspensão/proibição de se obter a permissão/habilitação para dirigir veículo automotor acima do mínimo legal previsto no art. 2
9
3,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Sobre o assunto, esta Câmara, em situação análoga, já se posicionou:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – CULPA EXCLUSIVA DE VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – AGENTE QUE TRAFEGAVA EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A RODOVIA – INOBSERVÂNCIA DE DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – CONDUTA CULPOSA DEVIDAMENTE COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – EXCLUSÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – INVIABILIDADE – PENALIDADE PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL – IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA – REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA – REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA. (...) A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor integra o preceito secundário de alguns crimes de trânsito, dentre eles o art. 302 do CTB, e possui imposição obrigatória, devendo ser aplicada cumulativamente à reprimenda corporal.

A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a gravidade do fato típico, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, nos limites fixados no art. 293 do CTB, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena.
(N.U 0004573-52.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 01/08/2024).
(grifos meus).

Diante desse contexto, evidencia-se que a fixação da pena acessória acima do mínimo legal, sem a devida fundamentação, viola o princípio da proporcionalidade, uma vez que a pena privativa de liberdade foi fixada no menor patamar previsto. O juízo sentenciante, ao impor a suspensão do direito de dirigir por
06 (
seis
)
meses, desconsiderou que a sanção acessória deve guardar simetria com a pena privativa de liberdade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Assim, considerando a necessidade de observância ao critério da proporcionalidade, impõe-se a redução da suspensão da habilitação para o mínimo legal de
02 (
dois
)
meses, nos termos do art. 293
,
do Código de Trânsito Brasileiro.

DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

O apelante contesta a determinação judicial que fixou o pagamento da prestação pecuniária em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (CONSEG), argumentando que a definição do destinatário da pena restritiva de direitos deve ser de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal.

Nos termos do

artigo 45, §

1º, do Código Penal
,
a prestação pecuniária deve ser paga em favor da vítima, de seus dependentes ou de entidade pública ou privada com destinação social. O dispositivo não impõe qualquer condicionante quanto à necessidade de intervenção do Juízo da Execução Penal, conferindo ao magistrado sentenciante a prerrogativa de definir, no momento da condenação, o beneficiário do pagamento.

Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos
arts
. 46, 47 e 48.

§ 1º - A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social,
de importância fixada pelo juiz
, não inferior a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. (grifos meus).

A execução da pena restritiva de direitos é regulamentada pela Lei de Execução Penal (LEP - Lei n
.
7.210/1984), que estabelece, em seu artigo 66, VI, que compete ao Juízo da Execução Penal a fiscalização do cumprimento da pena. No entanto, essa atribuição não implica exclusividade para a definição do destinatário da prestação pecuniária, uma vez que essa escolha integra a própria fixação da pena substitutiva, que ocorre na fase de conhecimento.

Assim, ao determinar que o pagamento da prestação pecuniária seja destinado ao
Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (CONSEG)
, o magistrado atuou dentro dos limites legais, exercendo atribuição expressamente prevista no Código
Penal. A impugnação do apelante, portanto, não se sustenta, pois não há violação de competência nem afronta ao devido processo legal.

Ante o exposto, em
con
sonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
Gilberto Al
ves Ferreira
,
exclusivamente para
reduzir a suspensão da habilitação para o mínimo legal de 02 (dois) meses, nos termos do art. 293
,
do Código de Trânsito Brasileiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025